Tribunal: TJMT
Processo: 0008247-17.2007.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008247-17.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE RIBAMAR DE LIMA JUNIOR (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA - CNPJ: 01.099.106/0001-57 (VÍTIMA), POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA - CNPJ: 01.099.106/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO –
INQUÉRITO POLICIAL - PROCEDIMENTO MERAMENTE INFORMATIVO
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – JULGADOS DO STJ E TJMT – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"[...] Esta Corte Superior de Justiça vem reiterando em inúmeros julgados ser inadmissível a prolação de decreto condenatório exclusivamente com base em notícias colhidas durante investigações preliminares, que não tenham sido submetidas ao crivo do devido processo legal, em seus consectários do contraditório e da ampla defesa. II. Vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado pode livremente apreciar as provas, adotá-las ou recusá-las mediante convicção motivada. Contudo, há proibição expressa de fundamentação exclusiva nos elementos do inquérito, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Inteligência
do art. 155 do Código de Processo Penal. III. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator." (STJ, HC 156.333/ES).

"[...] Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo "(Informativo-STF nº 366). II - Não obstante o valor precário da prova emprestada, ela é admissível no processo penal, desde que não constitua o único elemento de convicção a respaldar o convencimento do julgador [...].In casu, o e. Tribunal de origem fundamentou sua convicção somente em depoimento policial, colhido na fase do inquérito policial, e em depoimento de adolescente supostamente envolvido nos fatos, colhido na Vara da Infância e da Juventude, deixando de indicar qualquer prova produzida durante a instrução criminal e, tampouco, de mencionar que aludidos elementos foram corroborados com as demais provas do processo. Ordem concedida."
(STJ, HC 141.249/SP)

“
Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante da acusação que lhe foi imputada, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo. Ademais, na ausência de provas judicializadas, a decisão absolutória é medida que se impõe.”
(TJMT, Ap nº N.U 0004709-15.2014.8.11.0064)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº º 0008247-17.2007.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE
CUIABÁ

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

JOSE RIBAMAR DE LIMA JUNIOR

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 0008247- 17.2007.8.11.0042), que absolveu
JOSE RIBAMAR DE LIMA JUNIOR
por roubo majorado pelo concurso de agentes – art. 157, § 2º, II, do CP – (ID. 103881057).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
sustenta que
“o acervo probatório produzido nos autos não deixa dúvidas de que o réu [...]

praticou o crime descrito na denúncia”
.

Requer provimento para que o apelado seja condenado (ID 108176490).

JOSE RIBAMAR DE LIMA JUNIOR
pugna pelo desprovimento (ID 108176490).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Sentença absolutória. Apelo ministerial. Pretendida condenação do réu nos termos da denúncia. Procedência. Arcabouço probatório robusto o suficiente para embasar a condenação. Prova segura da autoria e materialidade delitivas. Os elementos de prova obtidos no inquérito policial foram suficientemente corroborados pela prova judicializada. Testemunha que reconheceu o réu na fase inquisitiva e, em juízo, ratificou integralmente o relato prestado na fase policial. Parecer pelo provimento da apelação ministerial.”
(GILL ROSA FECHTNER, procurador de Justiça – ID 111177458)

É o relatório.

À d. Revisão

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Provam os autos de Inquérito Policial n° 2009/154, que sustenta a presente denúncia, que no dia 11 de maio de 2007, por volta das 23:00 horas, na residência das vítimas DASIO GOMES DA SILVA e ODINALVA LOURENÇO DE SOUZA, que são amasiados entre si, situada no bairro Jardim Industriário I, nesta_ urbe e Comarca, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo não apreendidas nos autos, com unidade de desígnios com outros dois Comparsas por ora não identificados, o Denunciado subtraiu para si um aparelho celular, a quantia em dinheiro de 1490,00 (noventa reais) e o veículo da marca vw, modelo qol, cor branca, ano 1999, placa JZA-0955 de Cuiabá, registrado em nome do Ofendido DASIO, tudo de propriedade do casal-vítima. [...]

Em concurso material, no dia 12 de maio de 2007, por volta das 00:30 horas, no POSTO RODOVIA IMIGRANTES LOCATELLI LTDA, situado no bairro Distrito Industrial, nesta urbe e Comarca, mediante grave ameaça exercida com as mesmas armas de fogo não apreendidas nos autos, com unidade de desígnios com outros dois comparsas por ora não identificados, o Denunciado subtraiu para si a quantia em dinheiro de 143.534,00 (três mil quinhentos e trinta e quatro reais), de propriedade da emrpesa-vítima.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer a Vossa Excelência: [...] CONDENAÇÃO do denunciado JOSÉ RIBAMAR, nas penas do art. 157, § 2°, incisos I, II e V c/c art. 69(02 vezes) c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal.”
(Fania H. Amorim, promotora de Justiça – ID 108176489).

O Juízo singular absolveu o apelado por considerar que “
o inquérito policial é procedimento meramente informativo, que não se submete ao crivo do contraditório [...] portanto, inconcebível o decreto condenatório, já que não produzido, ao longo da instrução criminal, qualquer outra prova hábil para fundamentá-lo.”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – ID. 108176490).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Entrega de Veículo (ID 108176489) e Auto de Reconhecimento de Pessoa
(ID 108176489), os
quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos das vítimas Dasio Gomes da Silva (ID 108176489), Odinalva Lourença Pereira de Souza (ID 108176489), das testemunhas Claudecir Marchior (ID 108176489), José Samuel Gonçalves (ID 108176489), Jean Charles Gomes Dos Santos (ID 108176489), Gilson José De Campos Figueira (ID 108176489), Elder Carlos Santana de Oliveira (ID 108176489) e interrogado o apelado (ID. 108176489).

Em Juízo, foram ouvidos Jean Charles Gomes dos Santos, Gilson José de Campos Figueira, Itamar Tocantins de Moraes, Joseney Vital de Lima e Leandro Levinali Ecco, bem como procedeu-se o interrogatório dos apelado (Relatório de Mídias – ID 108176491).

Para o caso
, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa interpretação dos fatos descritos na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, recomendando sua manutenção,
in verbis
:

“[...] Os depoimentos das vítimas Dasio e Odinalva que teriam reconhecido o denunciado na fase administrativa, bem como do funcionário que, em tese, teria ficado de frente com o réu, não foram confirmados, em Juízo, já que não foram localizados.

Na audiência instrutória foram ouvidos apenas dois funcionários do Posto de Gasolina que estavam presentes no momento do assalto ao local, e não obstante se recordassem vagamente dos fatos, não puderam esclarecer nada acerca da autoria.

[...] Verifica-se pelas transcrições acima, que a vítima Gilson esclareceu que não teria reconhecido os assaltantes, vez que se encontravam de boné baixo, dificultando a visibilidade da face.

Já a vítima Jean Charles afirmou, em Juízo, que teria reconhecido o réu na delegacia de polícia. Contudo consta nos autos apenas o reconhecimento feito pelas vítimas Dásio e Odinalva, que não foram confirmados na fase instrutória.

[...] Por fim, cumpre destacar que além do relato das vítimas, na fase indiciária, nenhuma outra prova foi carreada para o bojo dos autos, pela Acusação, e as dúvidas que invadem o espírito dessa Magistrada Sentenciante são por demais agudas para que se possa lançar o édito condenatório pleiteado pelo Parquet.

O inquérito policial é procedimento meramente informativo, que não se submete ao crivo do contraditório e no qual não se garante ao indiciado o exercício da ampla defesa, afigura-se, portanto, inconcebível o decreto condenatório, já que não produzido, ao longo da instrução criminal, qualquer outra prova hábil para fundamentá-lo.

[...] Como cediço, a única prova colhida sob o crivo do contraditório são as palavras dos policiais civis e militar, que não se recordavam do fato e de dois funcionários do Posto-vítima que não puderam confirmar o reconhecimento do autor delituoso.

Diante disso, não me parece razoável condenar o denunciado com fulcro em prova notoriamente inquisitorial, sob pena de transgressão aos princípios informadores do direito processual-constitucional [...]”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – ID. 108176490).

Reproduzem-se os entendimentos do c. STJ eleitos pelo juiz da causa,
in verbis:

"[...] Esta Corte Superior de Justiça vem reiterando em inúmeros julgados ser inadmissível a prolação de decreto condenatório exclusivamente com base em notícias colhidas durante investigações preliminares, que não tenham sido submetidas ao crivo do devido processo legal, em seus consectários do contraditório e da ampla defesa. II. Vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado pode livremente apreciar as provas, adotá-las ou recusá-las mediante convicção motivada. Contudo, há proibição expressa de fundamentação exclusiva nos elementos do inquérito, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Inteligência
do art. 155 do Código de Processo Penal. III. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator." (HC 156.333/ES, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 15/04/2011).

"[...] Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo "(Informativo-STF nº 366). II - Não obstante o valor precário da prova emprestada, ela é admissível no processo penal, desde que não constitua o único elemento de convicção a respaldar o convencimento do julgador [...].In casu, o e. Tribunal de origem fundamentou sua convicção somente em depoimento policial, colhido na fase do inquérito policial, e em depoimento de adolescente supostamente envolvido nos fatos, colhido na Vara da Infância e da Juventude, deixando de indicar qualquer prova produzida durante a instrução criminal e, tampouco, de mencionar que aludidos elementos foram corroborados com as demais provas do processo. Ordem concedida."
(HC 141.249/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 03/05/2010)

Em reforço, aplica-se ao caso o seguinte julgado deste e. TJMT:

“
Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante da acusação que lhe foi imputada, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo. Ademais, na ausência de provas judicializadas, a decisão absolutória é medida que se impõe.”
(Ap nº N.U 0004709-15.2014.8.11.0064 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva– 24.11.2021)

Logo, mantem-se a sentença absolutória do apelado.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022